Tribunal: TJMT
Processo: 0002866-88.2013.8.11.0051
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002866-88.2013.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BIOCAMP INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.094.915/0001-15 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (APELADO), ACREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 08.811.370/0001-10 (APELANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BIOCAMP INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.094.915/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A PROVIDO E O DE ACREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇÕES LTDA. PREJUDICADO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DUPLICATA MERCANTIL – NÃO VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS DO EMITENTE DO TÍTULO DE CRÉDITO EM RELAÇÃO AO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ – SENTENÇA REFORMADA –
2o APELO – CONHECIDO E PROVIDO – 1o APELO – PREJUDICADO.

O título de crédito dotado de autonomia, quando colocado em circulação, através do endosso, desvincula-se de sua causa
debendi
.

Assim, ainda que exista desacordo comercial na relação que deu origem ao título de crédito, tal exceção pessoal não poderá ser oposta ao terceiro de boa-fé que recebeu o título devidamente endossado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelações cíveis interpostas por ACREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA, ora denominado 1o apelante, e CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S. A., ora denominada 2a apelante, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO no 2866-88.2013.8.11.0051, ajuizada por BIOCAMP INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BIODIESEL LTDA, em face de ACREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE RAÇÕES LTDA, BANCO HSBC BANK BRASIL S. A. e CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S. A., julgou procedente a demanda para declarar a inexistência do débito litigado e condenar os requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões, de ID 18758469, o 1o apelante, ACREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA, pugna pela reforma da sentença no que se refere à distribuição do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, argumentando que a culpa pela apresentação dos títulos levados a protesto não é sua, pois deu-se por ato do Banco HSBC, em endosso mandato ao Banco Industrial e Comercial - antiga denominação de CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S. A.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, correspondente ao montante de R$104.625,00 (cento e quatro mil, seiscentos e vinte e cinco reais), quantia, a seu ver, deveras exorbitante.

CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S. A., ora denominada 2a apelante, em razões de ID 18758484, assegura que o protesto por endosso mandato encontra respaldo em regular contratação.

Requer, deste modo, a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente e redistribuído o ônus sucumbencial.

A apelada, JBS S. A. incorporadora da autora BIOCAMP INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BIODIESEL LTDA, em razões de ID 18758489, pugna, preambularmente, pela nulidade de todas as publicações desde 07.08.2018, data em que requereu que todas as intimações e publicações ocorressem em nome do advogado Evandro César Alexandre dos Santos. No mérito, refuta,
in totum,
os argumentos lançados pela parte adversa.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis movidas por ACREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA, ora 1o apelante, e CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S. A., denominada 2a apelante, visando reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito movida por JBS S. A. (nova denominação de BIOCAMP INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BIODIESEL LTDA), julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou as empresas rés ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A 1a apelante, ACREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA, insurge-se quanto à distribuição do ônus sucumbencial alegando não ter motivado a propositura da presente demanda. Sucessivamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

A 2a apelante, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S. A., nova denominação do Banco Industrial e Comercial S. A., assevera, por sua vez, que os protestos foram realizados de forma legal e hígida, tendo o autor plena ciência do débito.

Pois bem.

A relação jurídica entre as partes advém da aquisição não concretizada de 3.000.000 kg de óleo de algodão, celebrado entre a apelada (BIOCAMP – JBS S. A.) e a 1a apelante (ACREFORT), que deu origem às notas fiscais de no 11513, 11514 e 11515, bem como às duplicatas 11515-01 à 11515-14, objeto do protesto sub judice.

Não obstante o adimplemento parcial do produto, em quantia que supera a cifra dos R$3.000.000,00 (três milhões de reais), a 1a apelante deixou de entregar a mercadoria no prazo avençado.

Resta incontroverso nos autos que a obrigação assumida pela 1a apelante não foi integralmente cumprida, tendo as partes realizado Termo de Pré-acordo para que a mercadoria não recebida e já paga fosse fornecida por meio do plano de recuperação judicial da Acrefort, anulando o contrato no que tange aos valores não pagos e aos itens não entregues, proporcionalmente à quantia pecuniária rescindida.

Apesar de a 1a apelante não efetivar a entrega do produto avençado, sobrevieram 14 protestos de duplicatas mercantis, em desfavor da apelada, os quais somados totalizam a quantia de R$1.046.250,00 (um milhão, quarenta e seis mil e duzentos e cinquenta reais).

O ponto crucial para resolução da demanda diz respeito à responsabilidade do 2o apelante, BICBANCO/CHINA CONSTRUCTION BANK, que recebeu por cessão de crédito as duplicatas e promoveu o protesto.

Nesse contexto, convém salientar que uma das características dos títulos cambiais é a sua autonomia, não quanto à causa, mas quanto a cada obrigação que deriva do título, ou seja, se o título foi posto em circulação as suas obrigações são autônomas umas das outras.

Dentro da autonomia, encontram-se mais três princípios fundamentais: o da independência das assinaturas, da abstração e da inoponibilidade de exceções pessoais, onde todos visam somente garantir o portador de boa-fé.

Na hipótese, o autor em nada satisfez quanto à comprovação de má-fé das demandadas, ou seja, que a transferência do título foi realizada ardilosamente para o fim de prejudicar o emissor da cártula, com a quebra da obrigação inicial.

Logo, há de se considerar a boa fé da instituição financeira demandada, que em nada tem com a relação principal entre o emitente e a primeira beneficiária do título. Eventual desentendimento comercial havido entre os contratantes são fatos alheios em relação ao terceiro, portador de boa-fé.

Com a abstração, o título que é colocado em circulação desvincula-se da obrigação que lhe deu origem, tendo como consequência a inoponibilidade de exceções que, a partir do momento em que o crédito é posto em circulação, não poderá ser alegada nenhuma matéria de defesa estranha à sua relação direta com a exequente.

Nesse sentido é o posicionamento do Tribunal Gaúcho:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CHEQUE. DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. EXCEÇÕES PESSOAIS INOPONÍVEIS AO PORTADOR DO CHEQUE. Descabe a discussão do negócio que deu origem ao cheque quando o mesmo já foi posto em circulação e encontra-se em posse de terceiro, que, não havendo prova em contrário, presume-se de boa-fé. Conforme entendimento há muito assentado na doutrina e na jurisprudência, a regra da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros possuidores de boa-fé é corolário do Princípio da Abstração, que, por sua vez, é extensão do Princípio da Autonomia e está consagrado no art. 17 da Lei Uniforme de Genebra, bem como no art. 25 da Lei do Cheque. Não se desnatura o título de crédito, persistindo a regra de sua autonomia e independência do negócio jurídico que lhe deu causa, além da prevalência da literalidade do título, ante a ausência de comprovação de má-fé do portador do título.”
(TJ/RS, RAC no 70036364115, 20a Câm. Cív., Rel. Des. Rubem Duarte, j. 19.10.2011).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. ENDOSSO. PROTESTO. EXCEÇÕES PESSOAIS. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA DO TÍTULO. O cheque não é um título de crédito causal, de maneira que sua emissão não está vinculada a um negócio jurídico subjacente específico, vigendo o princípio cambial da abstração. A circulação do título através do endosso torna inoponíveis as exceções pessoais em relação ao negócio jurídico subjacente. Princípios da autonomia e abstração do título. Protesto do documento que se constitui em exercício regular do direito do endossatário.”
(TJ/RS, RAC n.o 70043364827, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 26.10.2011).

Aliás, esse é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - CHEQUES - PRESCRITOS - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - CHEQUES TRANSFERIDOS VIA ENDOSSO - PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE TRANSAÇÃO COMERCIAL - REJEITADA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO DEMONSTRADA - ENDOSSO EM PRETO - TRANSMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. É lícita a transmissibilidade do crédito no cheque pelo endosso, circunstância da própria essência do negócio jurídico incorporado ao título. As obrigações contidas no cheque ficam totalmente desvinculadas do negócio que deu origem ao documento, quando posto em circulação e com relação ao seu possuidor de boa-fé, uma vez que é ordem de pagamento à vista...”
(TJMT, Des. Márcio Vidal, RAC 51.145/2004, DJ. 13-4-2005).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - CHEQUES ENDOSSADOS A TERCEIRO - DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - IMPOSSIBILIDADE - INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - INOCORRÊNCIA - SENTEÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. É lícita a transmissibilidade do crédito no cheque pelo endosso, circunstância da própria essência do negócio jurídico incorporado ao título. - Da autonomia e da independência emana a regra de que o cheque não se vincula ao negócio jurídico que lhe deu origem, pois o possuidor de boa-fé não pode ser restringido em seu direito de liquidar o título, em virtude das relações entre anteriores possuidores e o emitente. - A condenação por litigância de má-fé somente é possível quando resta comprovadamente demonstrado o dolo na atuação processual da parte.”
(Ap 51424/2009, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/12/2009, Publicado no DJE 25/01/2010).

Desta c. Câmara:

“EMBARGOS DO DEVEDOR – CHEQUE – EXECUÇÃO PELO PORTADOR – POSSIBILIDADE – DISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – INVIABILIDADE – INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. O cheque, por definição, é uma declaração unilateral, através da qual o emitente dá uma ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja pago o valor ali descrito, a quem o porte ou a quem for nominal. Em razão do princípio da autonomia da obrigação cambiária, após a circulação do título mediante endosso, vigora o sub-princípio da abstração, tendo como corolário lógico a inoponibilidade das exceções pessoais do devedor/emitente em relação ao terceiro de boa-fé, portador da cártula. Inteligência do art. 25 da Lei no 7.357/85.”
(Ap 86531/2011, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/02/2012, Publicado no DJE 12/03/2012).

E do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CHEQUES PÓS-DATADOS. REPASSE À EMPRESA DE FACTORING. NEGÓCIO SUBJACENTE. DISCUSSÃO. POSSIBILIDADE, EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. A emissão de cheque pós-datado, popularmente conhecido como cheque pré-datado, não o desnatura como título de crédito, e traz como única consequência a ampliação do prazo de apresentação. - Da autonomia e da independência emana a regra de que o cheque não se vincula ao negócio jurídico que lhe deu origem, pois o possuidor de boa-fé não pode ser restringido em virtude das relações entre anteriores possuidores e o emitente. – [...] Recurso especial não conhecido.”
(REsp 612423/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA.)

Ao arremate, conclui-se que se o portador está de boa-fé e busca a liquidação da duplicata, cabe ao emitente do título pagá-lo, fato vai de encontro à tese suplantada na sentença, devendo ser esta, deveras, reformada.

Quanto ao 1o apelo, de ACREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA, que visa exclusivamente a redistribuição do ônus sucumbencial, verifico restar prejudicado em razão dos contornos do julgado.

Dispositivo.

Com tais considerações,
CONHEÇO do 2o apelo, de CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S. A., e DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a demanda e condenar a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, para cada réu. Em razão dos contornos do julgado, N
ÃO CONHEÇO do 1o apelo de ACREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA, por restar prejudicado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO – (VISTA)

DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (VOGAL).

Egrégia Câmara.

Pedi vistas dos autos, com o objetivo de melhor analisar a matéria.

No caso, a apelada Biocamp Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Biodiesel Ltda. (Incorporada por
JBS S/A
), propôs ação declaratória de inexistência de débito em desfavor das apelantes, sustentando que firmou negócio jurídico com a apelante
Acrefort Indústria e Comércio de Rações Ltda.
, visando a aquisição de 3.000.000kg de óleo de algodão, a ser entregue no dia 28.02.2013, faturando, para tanto, 03 (três) notas fiscais, de n°s 11513, 11514 e 11515, cada uma equivalente a 1.000.000kg do produto.

Aduziu, para tanto, que inobstante o adiantamento no valor de R$ 1.687.500,00 (um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais), quantia equivalente a 750.000kg do total contratado, com o esgotamento do prazo a empresa lhe entregou, somente, 357.000kg do produto e, por tal razão, diante da necessidade de adquirir mercadoria para abastecer a indústria, prorrogou o prazo de entrega para 25.07.2013, mediante termo aditivo e, ainda, antecipou novo pagamento na importância de R$ 2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais). No entanto, ao final do prazo firmado, não houve a entrega do produto combinado.

Sustentou, também, que teve ciência de que o crédito estaria sujeito à recuperação judicial que foi ajuizada de Rio Verde/GO e, desse modo, ocorreu a rescisão do contrato em relação à quantia de 1.250.000kg de óleo de algodão, equivalente a R$ 2.812.500,00 (dois milhões, oitocentos e doze mil e quinhentos reais) e, diante do prejuízo de mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), adquiriu matéria prima no mercado para atender suas necessidades, momento em que recebeu diversas notificações cartorárias, referente a protestos de duplicatas mercantis, onde consta a apelante
Acrefort Indústria e Comércio de Rações Ltda.
como favorecida e, o apelante
China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A,
como apresentante autorizado.

Desse modo, aduziu que ao analisar os títulos protestados, verificou que os valores não conferiam com os constantes na nota fiscal que embasou os apontamentos (nota fiscal n° 11515) e, assim, foram emitidos sem lastro de nota e que não foi notificada sobre o endosso dos títulos a terceiros, bem como que dada à ausência de entrega do produto relativo à nota fiscal em questão, não está obrigada ao pagamento.

O magistrado
a quo
, por sua vez, julgou o feito extinto com relação ao Banco HSBC, diante de sua ilegitimidade, e julgou procedente a ação, com resolução de mérito, para declarar inexistente o débito discutido nos autos, condenando os apelantes, em proporções idênticas, ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez porcento) sobre o valor da causa.

A apelante Acrefort Indústria e Comércio de Rações Ltda., pugna pela distribuição dos ônus sucumbenciais e, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado de honorários advocatícios.

O apelante
Banco Industrial e Comercial
(antiga denominação de
China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A
, sustenta, em suas razões recursais, que o protesto por endosso mandato encontra respaldo em regular contratação e, ainda, que as duplicatas foram utilizadas para garantia de crédito. Aduz, também, que a autora da ação não invocou nenhuma das causas previstas no art. 8° da Lei n° 5.474/68 e, em apondo sem resistência a sua assinatura no rosto das duplicatas, aceitou o dever de pagamento das mesmas, pelo que era legítimo o protesto das cártulas, ante ao aceite, circulação e inadimplemento das mesmas.

O Eminente Desembargador Relator, Dirceu dos Santos,
deu provimento
à apelação da instituição financeira, julgando improcedente a ação com relação à ela, por entender que, por estar de boa-fé e a existência de autonomia do título cambial,
“eventual desentendimento comercial havido entre os contratantes são fatos alheios em relação ao terceiro, portador de boa-fé”
. Julgou prejudicado, por sua vez, o apelo da
Acrefort.

Vejamos.

É incontroverso nos autos que a obrigação assumida entre a autora e a apelante
Acrefort
não foi integralmente cumprida, tendo as partes realizado Termo de Pré-acordo para que a mercadoria não recebida e já paga,
fosse fornecida por meio do plano de recuperação judicial da Acrefort, anulando o contrato no que tange aos valores não pagos e aos itens não entregues, proporcionalmente à quantia pecuniária rescindida
, como ressaltado pelo desembargador relator.

Com efeito, a questão a se resolver nos autos diz respeito à responsabilidade da instituição bancária apelante, que recebeu por cessão de crédito as duplicatas, para garantia de contrato bancário, e promoveu o seu protesto, havendo que se saber, portanto, se a alegação da apelante de que o negócio originário tendo sido desfeito, retira a exigibilidade do título e, por sua vez, configura a responsabilidade do banco apelante.

A duplicata, como título causal, somente é válida se precedida de venda mercantil ou prestação de serviços.

Nesse passo, a lição de Fábio Ulhoa Coelho:

“Ao contrário dos títulos não-causais (que alguns também chamam de abstratos, mas cuja abstração nada tem que ver com a vinculação maior ou menor à relação fundamental), a duplicata não pode ser sacada em qualquer hipótese segundo a vontade das partes interessadas. Somente quando o pressuposto de fato escolhido pelo legislador - compra e venda mercantil - se encontra presente, é que se autoriza a emissão do título. Este o único sentido útil que se pode emprestar à causalidade da duplicata mercantil.”
(
in
Manual de Direito Comercial, Saraiva, 1999, p. 269)

A duplicata que contém aceite e endosso, como no caso dos autos (Id 18757477), é título de crédito abstrato ("não-causal") que, uma vez posta em circulação ou entregue a terceiro de boa-fé, evidencia-se como título de crédito literal e autônomo.

Assim, como os títulos foram transferidos via endosso, a titularidade do crédito neles representados é da instituição financeira, ora apelante, que, vencido o prazo para pagamento e não pago, constitui-se em parte legítima para tomar as providências necessárias ao recebimento do valor nele constante, não se podendo discutir a causa que eventualmente deu origem ao título.

Tal assertiva decorre do princípio da autonomia das obrigações cambiárias, surgindo a regra da inoponibilidade das exceções.

Com efeito, é nas relações entre o devedor e terceiros que se afirma em toda a sua plenitude a autonomia do direito cartular. O fundamento da inoponibilidade, neste caso, é que, em um título de crédito, as obrigações são independentes umas das outras e, por tal razão, o devedor não se pode escusar de cumprir a obrigação assumida alegando ao portador suas relações com qualquer obrigado anterior.

Em razão disso, é irrelevante a alegação da empresa apelada de que o negócio celebrado com a empresa apelante Acrefort teria sido rescindido, porquanto trata-se de exceção pessoal, inoponível contra o banco apelante, dada a sua qualidade de terceiro de boa-fé, como bem destacado pelo desembargador relator, vejamos:

“(...) Na hipótese, o autor em nada satisfez quanto à comprovação de má-fé das demandadas, ou seja, que a transferência do título foi realizada ardilosamente para o fim de prejudicar o emissor da cártula, com a quebra da obrigação inicial.

Logo, há de se considerar a boa fé da instituição financeira demandada, que em nada tem com a relação principal entre o emitente e a primeira beneficiária do título. Eventual desentendimento comercial havido entre os contratantes são fatos alheios em relação ao terceiro, portador de boa-fé. (...)”

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FACTORING. DUPLICATAS PREVIAMENTE ACEITAS. ENDOSSO À FATURIZADORA. CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO APÓS O ACEITE. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. NÃO CABIMENTO. 1.
A duplicata mercantil, apesar de causal no momento da emissão, com o aceite e a circulação adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé, como a ausência ou a interrupção da prestação de serviços ou a entrega das mercadorias.

2. Hipótese em que a transmissão das duplicatas à empresa de factoring operou-se por endosso, sem questionamento a respeito da boa-fé da endossatária, portadora do título de crédito, ou a respeito do aceite aposto pelo devedor.

3. Aplicação das normas próprias do direito cambiário, relativas ao endosso, ao aceite e à circulação dos títulos, que são estranhas à disciplina da cessão civil de crédito.

4. Embargos de divergência acolhidos para conhecer e prover o recurso especial.”
(STJ - EREsp 1439749/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR -
DUPLICATAS - CESSÃO DE CRÉDITO A FACTORING - DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI - DESCABIMENTO
- AUTONOMIA CAMBIAL - ACEITE E ENDOSSO - REGULARIDADE - INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS A TERCEIRO DE BOA-FÉ - RECURSO PROVIDO.

- Títulos de crédito são regidos pelo princípio da autonomia e configuram documento constitutivo de direito autônomo, originário e desvinculado da relação que lhe deu origem.

- Se a duplicata foi transferida via endosso, a titularidade do crédito nela representado é da cessionária e não se discute, em princípio, a causa que eventualmente deu origem ao título.

- Exceções pessoais ligadas ao negócio subjacente, tal como o desfazimento do negócio, não podem ser opostas a terceiro de boa-fé, titular do crédito por cessão, face aos princípios da autonomia das obrigações cambiárias.”
(N.U 0005036-68.2010.8.11.0041, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (destaquei)

Com efeito, uma vez que a instituição financeira apelante se encontra como portadora de boa-fé da duplicata por endosso da empresa Acrefort, inoponível, portanto, a questão referente à rescisão do negócio jurídico entabulado entre a empresa autora e a apelante Acrefort.

Já com relação ao apelo da empresa Acrefort, resta, pois, prejudicada a sua análise, uma vez que, como destacado pelo douto relator,
visa exclusivamente a redistribuição do ônus sucumbencial.

A par desses argumentos, acompanho o judicioso voto proferido pelo Des. Dirceu dos Santos,
no sentido de dar provimento ao recurso de
China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo S/A
, para julgar improcedente a ação e, por conseguinte, condenar a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, para cada réu.

Outrossim, não conheço do recurso de
Acrefort Indústria e Comércio de Rações Ltda.
, por restar prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020